Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-85.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700545-85.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARIA REGINA LUCIA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, BANCO PAN S.A, contra sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de MARIA REGINA LUCIA DA SILVA PEREIRA. Em 09/11/2022, a parte apelante peticiona nos autos requerendo a desistência da ação, diante da falta de interesse em dar prosseguimento ao feito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (ID 41137563). É o relatório. Decido. Segundo consta do art. 485, VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação, o que importa na prejudicialidade da apelação e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Nesse sentido é a Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 2. Se a parte autora alcança a providência pretendida no feito extrajudicialmente, e expressamente requer a extinção do feito sem resolução do mérito pela desistência, configurada está a perda do objeto e consequente ausência de interesse na análise recursal. (...)”. (20171310008764APC, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017). Portanto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e NÃO CONHEÇO do recurso por restar prejudicado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 485, VIII, e 932, III, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2023 22:02:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador